Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715238-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO DEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. A impetrante alega, em síntese, que: 1) no dia 15/04/2025, o paciente, Sr. DANIEL HENRIQUE DE SÁ, foi surpreendido com ligações por parte do seu antigo patrão e, posteriormente, dos seus vizinhos, informando que a Polícia Civil do município de Ilhéus/BA estava à sua procura com mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor; 2) em pesquisa no sistema policial junto ao CPF do paciente (057.496.915-27), este aparecia cadastrado junto ao nome de um indivíduo denominado VALMIRO PEREIRA DE MATOS, pela prática de crime cujo processo tramita na Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, com mandado de prisão a ser cumprido; 3) o CPF do paciente é 057.496.915-27, enquanto o CPF verdadeiro do procurado Valmiro Pereira de Matos é 088.576.827-22; 4) a impetrante tomou conhecimento da existência de dois processos criminais a ele vinculados; 5) no processo criminal n° 0714833-28.2019.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, o paciente figurava como réu pela prática dos crimes de falsa identidade e contra o Sistema Nacional de Armas, todavia, ao acessar o processo, a impetrante constatou que, na verdade, o indivíduo de nome Ricardo Santos Lima dos Santos havia falsificado o documento de identidade do paciente, com a ajuda de uma terceira pessoa de nome Antonio, com o intuito executar o serviço para qual tinha sido contratado (matar um indivíduo de nome Florisvaldo); 6) no auto de prisão em flagrante do processo mencionado, em sede de interrogatório, o real acusado Ricardo Santos Lima dos Santos confessou ter falsificado o documento do paciente, assim como foi realizada perícia (Exame Documentoscópico) relacionada a falsificação do documento do paciente, tendo sido constatado que, de fato, tratava-se de documento falso; 7) já no processo criminal n° 0701279-55.2021.8.07.0007, em tramite na Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, o CPF do paciente aparece vinculado ao nome do acusado VALMIRO PEREIRA DE MATOS, pessoa contra qual há o mandado de prisão expedido pelo crime de tentativa de homicídio do indivíduo Florisvaldo; 8) o que se sucedeu foi que no Termo de Denúncia do Mistério Público no processo de n° 0701279-55.2021.8.07.0007, por equívoco, o ilustre Promotor qualificou o réu Valmiro Pereira de Matos com o CPF do paciente, razão pela qual houve decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF decretando a prisão preventiva do réu (Carta Precatória anexa para cumprimento pelo Juízo de Ilhéus/BA), todavia, com o CPF do paciente, ocasionando todo este imbróglio; 9) a divergência entre o nome do réu Valmiro e o CPF do paciente foi devidamente constatada nos autos do processo em que expedido o mandado de prisão, tendo o Juízo certificado o equívoco e intimado o Ministério Público, que, por sua vez, anexou relatório indicando o CPF correto do réu Valmiro; 10) o mandado de prisão contra o réu Valmiro permanece cadastrado com o CPF do paciente; 11) está claro que há nítido erro material com a associação do nome do réu Valmiro Pereira de Matos, CPF 088.576.827-22, com o CPF do paciente 057.496.915-27, que nada tem a ver com o crime objeto do processo; 12) o paciente tem passado por intensa angústia, medo, lesões a sua honra, constrangimentos e, até mesmo, privação da sua liberdade, pois há 4 dias tem se privado de exercer a sua livre locomoção, por estar sendo procurado pelas autoridades policiais do Município de Ilhéus/BA, em seu trabalho e residência, como uma pessoa que supostamente praticou um delito de tentativa de homicídio, vivendo os últimos dias como foragido – sem ter cometido qualquer crime – ante o temor de que seja preso sem que possua qualquer culpa e, ainda, pela vergonha de estar constantemente sendo avisado pelos seus conhecidos de que há um mandado de prisão contra ele por um crime que nunca praticou. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a consequente expedição de Salvo-Conduto e a retificação imediata do mandado de prisão lavrado de forma equivocada (com o CPF do paciente – CPF 057.496.915-27) expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção da paciente. Com razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar requerida. No caso, no processo criminal n° 0714833-28.2019.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, o paciente teve seu CPF indevidamente vinculado à pessoa de Ricardo Santos Lima dos Santos (que é acusado do crime de falsa identidade, entre outros), que, por sua vez, confessou ter falsificado o documento de identidade do paciente para a prática de homicídio contra um indivíduo de nome Florisvaldo (ID 70933556). Nesse mesmo processo foi realizada perícia (Exame Documentoscópico), que constatou que a Carteira de Identidade apreendida (constando o nome e o CPF do paciente) era falsa (ID 70933558). Já no processo criminal n° 0701279-55.2021.8.07.0007, em tramite na Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, o CPF do paciente aparece vinculado ao nome do acusado VALMIRO PEREIRA DE MATOS, acusado de tentativa de homicídio contra o indivíduo Florisvaldo, todavia, o Mistério Público do Distrito Federal já apresentou relatório indicando o CPF correto do réu Valmiro, desvinculando-o do paciente (ID 70933710 e 70933711). E há evidente risco à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que o mandado de prisão contra o réu Valmiro permanece cadastrado com o CPF do paciente (ID 70933556), conforme se verifica da consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, in verbis: Mandado de Prisão no 0701279-55.2021.8.07.0007.01.0006-23 Mandado de Prisão Situação: Pendente de Cumprimento No do Mandado de Prisão: 0701279-55.2021.8.07.0007.01.0006-23 Data de expedição: 27/10/2021 Data de validade: 24/10/2041 No do processo: 0701279-55.2021.8.07.0007 Espécie de prisão: Preventiva Magistrado: EVANDRO MOREIRA DA SILVA Órgão expedidor: TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA Município: Brasília - RA Taguatinga - Distrito Tipificações penais: 2848, 29; 2848, 121, § 2o, I;IV;III; Pessoa Objeto do Mandado de Prisão CPF: 057.496.915-27; Nome/Outros Nomes VALMIRO PEREIRA DE MATOS Alcunha/Outras Alcunha: Não informado Nome do Pai/Outros: SILVINO ANGELO DE MATOS Nome da Mãe/Outros: IUCI PEREIRA DA SILVA Nacionalidade: Naturalidade: Aurelino Leal Data de nascimento(s): 17/04/1971; Sexo: Masculino; Recaptura: Não Ante o exposto, defiro o pedido liminar para conceder salvo-conduto ao paciente “DANIEL HENRIQUE DE SÁ, brasileiro, portador de CPF No 057.496.915-27, RG 1461942250 SSP/BA, data de nascimento 07/01/1991, filho de Moizes Ferreira de Sa e Maria Ilma Bezerra de Sa”. Confiro à presente decisão força de CONTRAMANDADO DE PRISÃO ou de ALVARÁ DE SOLTURA, caso já efetivada a prisão. Comunique, COM URGÊNCIA, ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Jair Soares. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista